Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722708-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALDAIR FERREIRA DE SOUSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALDAIR FERREIRA DE SOUSA contra ato coator praticado pelo SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que não disponibilizou ao Impetrante a realização de consulta na cirurgia vascular/endovascular de que necessita, conforme prescrição médica do dia 19/10/2024. A segurança liminar foi deferida, nos termos da decisão de ID 74120944, para determinar que o Impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, seja submetido à consulta com cirurgião vascular nos termos do laudo de ID 72639271. A Autoridade coatora foi intimada da decisão em 21/07/2025 (ID 74226423). Contudo, o Impetrante, por meio da petição de ID 74627582, informou que até o dia 1o/08/2025, a liminar ainda não havia sido cumprida. A Autoridade Coatora foi intimada para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilização pessoal e imposição de astreintes (ID 74740114), cuja diligência foi realizada em 05/08/2025 (ID 74764404). Em seguida, o Impetrante comunicou que foi “avisado da marcação de consulta no dia 20/08/2025, quarta às 13:10, no HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA”, bem como requereu a imposição de astreintes pelo não cumprimento da decisão no prazo estabelecido (ID 74950365). A Autoridade Coatora presta informações que indicam o cumprimento da ordem judicial (ID 74965410). DECIDO. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. Tendo em vista que a decisão fora devidamente cumprida, ainda que fora do prazo estabelecido, não há motivação para estabelecimento de astreintes, a qual só se justificaria se o Poder Público ainda não tivesse cumprido a determinação judicial. Ademais, importante ressaltar que o processo regulatório de acesso à assistência à saúde é instrumento de política pública que possui suas limitações, o que demanda dificuldades para atendimento das demandas. Desta forma, indefiro a imposição de astreintes. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 15:58:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador